Tribunal: TJDFT
Processo: 0755016-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755016-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANA MARQUES IMPETRANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por M. D. P. P. contra decisão monocrática que, em sede de habeas corpus, deferiu liminar autorizando, de modo excepcional, a presença da agravada em ambientes institucionais compartilhados com a ofendida, mediante condições de “não contato” e “distância adequada”. Em suas razões (Id 79515842), a agravante sustenta que a medida protetiva deferida em contexto de violência psicológica tem natureza preventiva e visa impedir qualquer reaproximação, inclusive em espaços institucionais, sendo incompatível com a flexibilização concedida. Argumenta que a decisão impugnada se apoia em premissas frágeis, pois a alegada imprescindibilidade funcional da agravada não encontra respaldo normativo, existindo mecanismos legais de substituição, como a suplência prevista no Decreto no 11.473/2023, capazes de suprir eventual ausência sem prejuízo ao interesse público. Ressalta que a analogia utilizada na decisão, baseada em eventos abertos, não se aplica ao caso concreto, uma vez que reuniões e solenidades ocorrem em ambientes fechados, com circulação comum e inevitável, tornando impraticável a execução da “distância adequada”. Afirma que a própria impetração do habeas corpus confirma a presença simultânea das partes em eventos específicos, como a posse do Conselho Federal de Psicologia e as plenárias do CONANDA, evidenciando risco concreto e não meramente hipotético. Sustenta que a flexibilização deferida formaliza o risco e esvazia a eficácia da tutela protetiva, impondo convivência forçada e revitimização institucional, além de sacrificar a vítima para acomodar conveniência administrativa substituível. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir, de imediato, a presença da agravada nos ambientes institucionais compartilhados com a vítima, a cassação da liminar concedida, o restabelecimento integral da medida protetiva e a apreciação urgente pelo órgão colegiado, diante do risco de revitimização. Despacho proferido pelo Desembargador Plantonista ressaltou o descabimento de recurso contra decisão que concedeu liminar em habeas corpus, submetendo a matéria à apreciação do Juiz natural (Id 79516755). Em parecer de Id 79598348, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por ser a parte ilegítima e por não caber recurso contra o deferimento de liminar em habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de ilegitimidade de parte, tendo em vista que M. D. P. P. não integra o presente remédio constitucional, impetrado pelo advogado Fernando Fabiani Capano em favor de Adriana Marques. A agravante, embora seja vítima na Medida Protetiva de Urgência que originou a impetração, não figura como parte legítima no âmbito do habeas corpus criminal, cuja natureza jurídica é de ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção da paciente Adriana Marques. Assim, por não ser impetrante, paciente ou autoridade coatora, a ofendida M. D. P. P. revela-se parte ilegítima para interpor o presente agravo regimental, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça. Ademais, quanto à decisão recorrida, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravo interno é incabível contra decisão monocrática do Relator que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Trata-se de entendimento pacífico que visa evitar a protelação do julgamento do mérito do writ, preservando a celeridade própria do rito. Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de impetração contra decisão de Desembargador que indeferiu liminar no writ originário. 2. A defesa alega violação ao princípio da colegialidade e grave constrangimento ilegal, argumentando que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, violou o princípio da colegialidade e se há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a superação do referido enunciado sumular. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática está amparada pelo art. 932 do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e pelo Regimento Interno do STJ, além da Súmula 568 do STJ, que autorizam o relator a indeferir liminarmente pedidos manifestamente inadmissíveis ou em confronto com jurisprudência consolidada. 5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ originário somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 6. Na hipótese, a decisão de origem deferiu parcialmente a liminar para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto, considerando o risco de reiteração delitiva, o que afasta a alegação de flagrante ilegalidade. 7. A apreciação do mérito do habeas corpus pela Corte de origem deve ser aguardada, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que indefere liminarmente habeas corpus não viola o princípio da colegialidade, ante a possível interposição de agravo regimental para apreciação pelo colegiado. 2. A superação da Súmula n. 691 do STF somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 3o; CPP, art. 319; Súmula 691 do STF; Súmula 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.859/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024; STJ, AgRg no HC 907.485/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024.” (AgRg no HC n. 1.037.763/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025. Grifos nossos.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. ATUAÇÃO JUDICIAL PROVOCADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em habeas corpus e habeas corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Alega-se, em síntese, a ilegalidade da prisão, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o direito à prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de três filhos menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo interno contra decisão que aprecia pedido de liminar em habeas corpus; (ii) examinar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória, configura atuação de ofício do magistrado; e (iii) analisar se é cabível, no caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de agravo interno interposto contra decisão monocrática que defere ou indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com o rito célere do writ, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. 4. Não configura atuação de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando há prévia e expressa representação da autoridade policial pela decretação da custódia, ainda que o Ministério Público, em audiência de custódia, manifeste-se por medida diversa. Uma vez provocado, cabe ao magistrado, no exercício de sua jurisdição, avaliar e aplicar a medida cautelar que entender mais adequada e necessária ao caso concreto. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pela existência de ao menos quinze outras ocorrências policiais que apuram a prática de crimes contra idosos, indicando que a paciente faz do crime seu meio de vida. 6. A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, embora direito previsto em lei, não é automática e demanda a análise das circunstâncias do caso concreto. A medida pode ser negada em situações excepcionais quando existirem elementos que indiquem a presença de uma rede de apoio familiar e a gravidade da conduta, marcada pela contumácia na prática de crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Ordem de Habeas Corpus admitida e denegada. Tese de julgamento: "1. Não é cabível agravo interno contra decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura atuação de ofício quando, apesar da manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória, houver representação prévia da autoridade policial pela custódia cautelar, cabendo ao magistrado, uma vez provocado, decidir sobre a medida mais adequada ao caso. 3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, pode ser negada em situações excepcionais, quando a contumácia delitiva da genitora e a existência de rede de apoio familiar indicarem que a medida é insuficiente para a garantia da ordem pública e não atende ao melhor interesse da criança." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 311, 312, 313, I, 318, V e parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 198.138/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 1/7/2024; STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023.” (Acórdão 2032263, 0728654-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025. Grifos nossos.) Portanto, diante da evidente ilegitimidade para interpor recurso na ação constitucional de habeas corpus e, ainda, considerando o descabimento do agravo interno contra decisão que concede liminar, impõe-se o não conhecimento. Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do agravo interno interposto por M. D. P. P. (ofendida), negando-lhe seguimento, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, retornem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer sobre o mérito do habeas corpus. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR